Tribunal: CARF
Processo: 16095.720032/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720032/2011-14
ACÓRDÃO
1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRECISION LINE SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte
o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas na
determinação e exigência dos créditos tributários devidos em
conformidade com o Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa sobre Auto de Infração no qual foi verificada a existência de
omissão de receitas, visto que os valores declarados em DIPJ como receita bruta eram menores do
que os valores creditados em conta bancária. De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (TCF –
e-fls. 212-213), os valores referentes às diferenças seriam oriundos de vendas realizadas pela
Recorrente, por meio de cartões de crédito, e que não foram escrituradas. Os dados dos extratos
SOLESP e REDECAR, fornecidos pela própria fiscalizada, demonstraram a existência dessa
diferença.
Quanto intimada para comprovar a escrituração dos valores, informou que não
possuía livros diário e razão naquele ano-calendário, pois optou pela escrituração via livro-caixa (e-
fls. 124). Em relação aos fatos geradores do segundo trimestre de 2007 (30/04/2007, 31/05/2007,
30/06/2007), que ora são apreciados, a Recorrente era optante pelo Simples. Assim, a autuação
fiscal compreendeu IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e INSS, com incidência de multa de ofício em 75% (art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Por oportuno, recapitulo o que já fora relatado em parte pela DRJ (e-fls. 355-371):
“Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Guarulhos/SP, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 10/05/2011 (fls. 254 e 255) e intimada a recolher o crédito tributário
constituído relativo aos tributos abrangidos pelo Simples Federal (IRPJ,
contribuição para o PIS/Pasep, CSLL, COFINS e Contribuição para a Seguridade
Social-INSS), multa proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores
ocorridos em 2007 (2o trimestre).
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 220 a 252) e no Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (documento que descreve o
procedimento fiscal ; fls. 212 e 213), a contribuinte cometeu as seguintes
infrações:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
3
2.1. Omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários não escriturados,
cuja origem não foi comprovada pela contribuinte regularmente intimada,
tributados no montante superior à receita declarada.
2.2. Insuficiência de recolhimento, decorrente da mudança de faixa de alíquota do
Simples Federal incidente sobre a receita declarada, em função do aumento da
receita bruta acumulada devido ao cômputo da receita omitida, conforme
demonstrativos às fls. 216 e 217.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 220 a 225) - com base nos artigos 186, 188 e 199 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999),
24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “a”, 5o,
7o, § 1o, e 18, da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e 3o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998,
formalizando crédito tributário calculado até 31/03/2011 no montante de R$
2.099,37.
3.2. PIS (fls. 226 a 231) - com base no artigo 3o, alínea “b” da Lei Complementar
(LC) no 07, de 07 de setembro de 1970, combinado com o artigo 1o, parágrafo
único, da Lei Complementar no 17, de 12 de dezembro de 1973, artigos 2o, inciso
I, 3o e 9o da Medida Provisória no 1.249, de 14 de dezembro de 1995 e suas
reedições, artigos 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “b”, 5o e 7o, § 1o, e 18 da Lei no
9.317/1996, e 3o da Lei no 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado
até 31/03/2011, no montante de R$ 1.477,08.
3.3 CSLL (fls. 232 a 240) - com base nos artigos 1o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “c”, 5o, 7o, § 1o, e 18 da Lei no
9.317/1996, e 3o da Lei no 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado
até 31/03/2011, no montante de R$ 3.265,87.
3.4. COFINS (fls. 241 a 245) - com base nos artigos 1o e 2o da Lei Complementar
(LC) no 70, de 30 de dezembro de 1991, 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “d”, 5o, 7o, § 1o, e
18 da Lei no 9.317/1996, e 3o da Lei no 9.732/1998, formalizando crédito
tributário, calculado até 31/03/2011, no montante de R$ 9.717,60.
3.5. Contribuição para a Seguridade Social – INSS (fls. 246 a 252) - com base nos
artigos 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “f”, 5o, 7o, § 1o, e 18 da Lei no 9.317/1996, e 3o da
Lei no 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até 31/03/2011, no
montante de R$ 24.780,13.
4. O enquadramento legal da multa de ofício, aplicada no montante de 75% dos
tributos lançados, é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/2007,
combinado com o artigo 19 da Lei no 9.317/1996 (fls. 220, 226, 232/233, 239/240
e 246/247). O enquadramento legal dos juros de mora é o artigo 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
4
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (TVCIF) -
documento que descreve e fundamenta a autuação que se discute - foi exarado às
fls. 212 e 213. (...)”
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 265-299), o Acórdão Recorrido (e-fls.
355-371) a julgou improcedente. Em síntese, é possível vislumbrar que suas razões de decidir
estão apoiadas no fato de que nenhum dos esclarecimentos ou documentos juntados teriam sido
suficientes para comprovar a origem dos valores creditados em suas contas:
“Como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da
Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção
de contas bancárias com expressiva movimentação (no presente caso, R$
532.084,93 diante de uma receita bruta anual declarada em R$ 221.991,52),
intimou a recorrente a comprovar a origem de créditos efetuados em contas
bancárias.
29. Diante da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, o auditor
fiscal não teve outra escolha senão formalizar o lançamento de omissão de
receitas com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
30. Assim, não tendo a interessada qualquer cautela em documentar
adequadamente os fatos, ficam por sua conta e risco as consequências de tal
negligência.”
Também foram respondidas pela DRJ as arguições da Impugnação a respeito dos
supostos equívocos realizados pela Fiscalização:
“34. A impugnante assevera que no período de abril/2007 há erro na base de
cálculo, tendo em vista que o AI registra R$ 30.123,17, ao passo que a base de
cálculo por ela efetivamente declarada (Declaração Simplificada) foi de R$
30.132,17.
Acrescenta que o equívoco compromete e distorce a apuração do quantum
devido de cada tributo, tendo em vista que esta imperícia foi repetida em todos
os demonstrativos dos AI nos quais constam esse período.
35. Neste tópico assiste razão à recorrente. O valor da receita bruta por ela
declarado (Declaração Simplificada - fl. 187) foi de R$ 30.132,17, sendo que na
base de cálculo do AI foi considerado o valor de R$ 30.123,17 (fl. 214), o que
implicou em uma diferença a ser tributada em valor superior ao que seria correto.
36. Entretanto, efetuado - após a impugnação e correção do erro acima apontado
- o reprocessamento do AI (fls. 307 a 354), o crédito tributário reapurado não
apresentou alteração, em razão do reduzido diferencial constatado na base de
cálculo do AI (R$ 9,00). Não foi identificado nenhum outro erro nos valores
utilizados.
37. Pugna a requerente que a Autoridade Fiscal utilizou percentual equivocado
para apuração dos tributos dos meses de abril a junho/2007. Acrescenta que o
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
5
percentual correto à época corresponde a 5,40%, e o utilizado nos AI equivale a
5,80%, nos termos do inciso I, do art. 10, da Instrução Normativa SRF n° 608/2006.
Complementa que diante desse erro a Autoridade Fiscal apontou indevidamente a
existência de pagamentos a menor nos meses de abril, maio e junho/2007, e que
o percentual vigente à época para empresas de pequeno porte com receita bruta
mensal até R$ 240.000,00 era de 5,4%, exatamente o utilizado pela empresa,
tendo em vista que a receita bruta mensal não ultrapassou o montante indicado
na mencionada IN, conforme demonstram os DAS (Darf-Simples) anexos.
38. Neste quesito, esclareça-se que o cálculo efetuado pela defendente não
contemplou a receita por ela omitida, o que implicou em reavaliação das
alíquotas, (...).”
“40. Assevera a impugnante que o autuante, na apuração da receita bruta,
simplesmente somou os valores constantes dos extratos de movimentação com
cartões de crédito, de acordo com as planilhas anexas aos AI. Acrescenta que o r.
Auditor Fiscal elegeu o regime de caixa, haja vista que tomou como base para
encontrar o valor da receita a data do repasse dos valores das operadoras de
cartão de crédito à impugnante. Esclarece que o regime de tributação por ela
adotado para apuração e recolhimento dos tributos no período foi o de
competência, no qual as receitas são apropriadas no mês em que a venda ocorre,
e não no momento do recebimento do pagamento. Finaliza, com base no
estabelecido pelo artigo 288 do RIR/1999, que cabe ao r. Auditor Fiscal efetuar o
lançamento adotando o regime de tributação a que estiver submetida a Pessoa
Jurídica, e considerando que a autoridade autuante utilizou regime de apuração
diverso do adotado pela empresa, cabe decretar a nulidade dos AI ora
impugnados.
41. Neste tópico, cabe enfatizar, como já restou consignado no item Instrução
Processual deste Voto, que em resposta ao Termo de Reintimação EFI-
04/2010/225-05, protocolada em 11/01/2011, a defendente informou que não
possuía os Livros Diário e Razão, pois optou pela escrituração do Livro Caixa,
condição compatível com o que ela própria registrou em sua Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples (1o semestre – 2007 – fl. 182), que
consigna Caixa no item “Critério de Reconhecimento das Receitas”.
42. Assim, impertinente o pleito para que se reconheça a nulidade dos AI ora
discutidos.
43. A impugnante contesta também a aplicação de juros de mora (calculados com
base na taxa Selic) sobre a multa de ofício. Contudo, a partir da leitura do Código
Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de não ter a natureza de
tributo, faz parte do crédito tributário.”
A data em que ocorreu a efetiva intimação do Acórdão recorrido (e-fls. 399 e ss)
gerou dúvidas à Unidade de Origem, razão pela qual, após ter o registro apenas o
acompanhamento da entrega via correio da intimação (e-fls. 399), sem o registro da devolução do
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
6
AR, fora realizada intimação via edital (e-fls. 419). Assim, houve a interposição de Recurso
Voluntário em um primeiro momento às e-fls. 378-397 e, uma segunda interposição, após a
publicação do edital às e-fls. 431-450.
Em síntese, alega em suas razões recursais, em preliminar: (i) a iliquidez dos
lançamentos tributários, (ii) e imprestabilidade dos autos de infração por inexatidão dos valores
informados; no mérito: (iii) que houve valores pagos e não considerados pela autoridade fiscal, (iv)
que não houve critério na apuração da omissão de receita, (v) que os recebimentos por meio de
cartões de crédito não sustentam a presunção legal de omissão de receitas, (vi) que a apuração do
lucro nos autos de infração está equivocada, pois deveria ter sido utilizado o arbitramento.
Menciona também que todas as alegações trazidas em sede recursal ao IRPJ são válidos aos autos
de infração reflexos. Ao final, requer pela total improcedência da autuação fiscal e a oportunidade
de apresentação de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. Houve
controvérsias a respeito da efetiva intimação da Recorrente na origem, e a própria Unidade assim
sanou por meio da publicação de edital eletrônico de intimação (e-fls. 419) em razão do retorno
negativo do AR. Assim, considerando que após a publicação do edital em 19/12/2019, houve a
reapresentação do Recurso Voluntário (e-fls. 431-450) dentro do prazo de 30 dias – em
20/01/2020 (segunda-feira), é forçoso reconhecer a sua tempestividade.

II – Preliminares
Em sede de preliminar, a Recorrente apresenta a mesma arguição já trazida em
sede de impugnação, no sentido de que os autos de infração padeceriam de erros insanáveis – ou
seja, de que haveria uma nulidade na autuação. O exemplo trazido pela Recorrente é referente ao
período de abril/2007, de que teria sido considerado como declarado o valor correspondente a R$
30.123,17; enquanto o correto seria R$ 30.132,17.
Aqui não vislumbro qualquer procedência na alegação trazida pelo Recorrente. Isso
porque, ela já foi devidamente endereçada pelo Acórdão recorrido, conforme se observa:
34. A impugnante assevera que no período de abril/2007 há erro na base de
cálculo, tendo em vista que o AI registra R$ 30.123,17, ao passo que a base de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
7
cálculo por ela efetivamente declarada (Declaração Simplificada) foi de R$
30.132,17. Acrescenta que o equívoco compromete e distorce a apuração do
quantum devido de cada tributo, tendo em vista que esta imperícia foi repetida
em todos os demonstrativos dos AI nos quais constam esse período.
35. Neste tópico assiste razão à recorrente. O valor da receita bruta por ela
declarado (Declaração Simplificada - fl. 187) foi de R$ 30.132,17, sendo que na
base de cálculo do AI foi considerado o valor de R$ 30.123,17 (fl. 214), o que
implicou em uma diferença a ser tributada em valor superior ao que seria correto.
36. Entretanto, efetuado - após a impugnação e correção do erro acima apontado
- o reprocessamento do AI (fls. 307 a 354), o crédito tributário reapurado não
apresentou alteração, em razão do reduzido diferencial constatado na base de
cálculo do AI (R$ 9,00). Não foi identificado nenhum outro erro nos valores
utilizados.
Realmente, após o reprocessamento do AI, o equívoco foi sanado. Logo, o erro
alegado como insanável pela Recorrente, em verdade, tanto era sanável quanto o foi. Inclusive,
appós o saneamento do erro, não houver qualquer prejuízo aos direitos processuais fundamentais
da Recorrente, tal como o contraditório e ampla defesa, ou até mesmo o devido processo legal.
Tanto é que não há alegação ou qualquer demonstração de prejuízo nos autos em razão do
reprocessamento do AI. Desta forma, não tendo a Recorrente trazido argumento novo para
apreciação por esse Conselho, ou tão pouco logrado êxito em demonstrar incorreção na
apreciação realizada pela DRJ, entendo que é improcedente esse argumento.
Por essas razões, rejeito a arguição preliminar de nulidade por erro insanável.

III – Mérito
III.1 – Sobre a alegação de erro no percentual usado na apuração dos tributos
Em sua primeira alegação meritória, a Recorrente apresenta – novamente – a
mesma arguição já trazida em sede de impugnação, no sentido de que o percentual dos tributos
referente aos meses do segundo trimestre de 2007 deveria ser de 5,4% e não o de 5,8% tal como
constou na autuação fiscal. Ocorre que essa alegação já foi refutada no Acórdão recorrido, pois foi
esclarecido que a razão pela qual o percentual alegado pela Recorrente não era procedente se dá
pelo fato que a aferição da receita bruta mensal considerada por ela nessa alegação levava em
consideração o patamar de até R$ 240.000,00, como empresa de pequeno porte. Contudo, esse
patamar de valor arguido por ela ignora a receita omitida, que é – justamente – objeto da
autuação fiscal.
Vejamos o que constou no Acórdão recorrido:
Neste quesito, esclareça-se que o cálculo efetuado pela defendente não
contemplou a receita por ela omitida, o que implicou em reavaliação das
alíquotas, conforme explicita a tabela a seguir:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
8

Portanto, não houve qualquer erro na apuração dos valores devidos, estando o AI
em consonância com o disposto pela legislação à época dos fatos apurados.
Importante frisar que, ao vislumbrarmos as alegações de Recurso Voluntário,
absolutamente nada novo é trazido para tentar demonstrar algum erro na avaliação realizada pela
DRJ. Pelo contrário, são repisados argumentos da Impugnação e de forma genérica. Senão
vejamos:
“Ora, nada mais equivocado. Conforme alegado desde a defesa inicial, a
Fiscalização utilizou percentual equivocado para apuração dos tributos
supostamente devidos pela Recorrente, relativos aos meses de abril/junho de
2007, valendo-se de percentual de 5,80%, ao passo que o correto seria o
correspondente a 5,40%, nos termos do inciso I, do art. 10, da Instrução
Normativa SRF no 608/2006, que assim dispõe:
Art. 10. O valor devido mensalmente pelas empresas de pequeno porte, inscritas
no Simples, nessa condição, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
I – até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro
décimos por cento);
Sendo assim, observa-se que a DRJ/SPO ratificou o erro perpetrado pela
Fiscalização, que apontou indevidamente a existência de pagamentos a menor
nos meses de abril, maio e junho/2007. Porém, como se vê, o percentual vigente
à época para empresas de pequeno porte com receita bruta mensal até R$
240.000,00 era de 5,4%, exatamente o utilizado pela Recorrente, tendo em vista
que a receita bruta mensal não ultrapassava o montante indicado na mencionada
IN, conforme demonstram os documentos que já estão anexados nestes autos.
Assim, mão há que se falar em insuficiência de pagamentos efetuados pela
Recorrente nos meses mencionados, motivo pelo qual devem ser canceladas as
cobranças indevidas.” [grifos originais]
Assim, considerando o trabalho realizado pela Fiscalização, a avaliação adequada da
DRJ e a ausência de novos argumentos e provas sobre qualquer incorreção neste ponto, rejeito a
presente alegação.
III.2 – Sobre a alegação de ausência de critério na apuração da omissão de receitas
Neste ponto, novamente, os argumentos trazidos pela Recorrente não inovam.
Sua alegação é a de que:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
9
“Conforme alegado desde a Impugnação, verificou-se que a autoridade autuante,
na apuração da suposta omissão de receita, simplesmente somou os valores
constantes dos extratos de movimentação com cartões de crédito
compulsoriamente fornecidos pela Recorrente, de acordo com as planilhas anexas
aos Autos de Infração.
Com efeito, o r. Auditor Fiscal elegeu o regime de caixa, haja vista que tomou
como base para encontrar o valor da receita a data do repasse de valores das
operadoras de cartões de crédito à Contribuinte.
Todavia, o regime de tributação adotado pela Recorrente para apuração e
recolhimento dos tributos foi o de competência, no qual as receitas são
apropriadas no mês em que a venda ou prestação de serviço ocorre e, não no
momento do recebimento do pagamento.” [grifos originais]
Seu argumento, portanto, é de desrespeito ao art. 288 do RIR, que preceitua:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Mais uma vez, não vislumbro procedência nos argumentos da Recorrente. Isso
porque, conforme muito bem constatação pelo Acórdão recorrido, de acordo com as informações
apresentadas à RFB, a escolha pelo regime de tributação seria pelo regime de caixa. Vejamos a
fundamentação do Acórdão recorrido neste ponto:
“41. Neste tópico, cabe enfatizar, como já restou consignado no item Instrução
Processual deste Voto, que em resposta ao Termo de Reintimação EFI-
04/2010/225-05, protocolada em 11/01/2011, a defendente informou que não
possuía os Livros Diário e Razão, pois optou pela escrituração do Livro Caixa,
condição compatível com o que ela própria registrou em sua Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples (1o semestre – 2007 – fl. 182), que
consigna Caixa no item “Critério de Reconhecimento das Receitas”.” [grifo
nosso]
Logo, se na sua Declaração Simplificada estava indicado “caixa” como critério de
reconhecimento de receitas, não há como acolher a argumentação recursal no sentido de que, no
período autuado, o regime de tributação seria o de competência. Vejamos o que constou na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Simples (e-fls. 182):
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
10

Desta forma, é completamente improcedente o argumento trazido pela Recorrente,
razão pela qual não o acolho, conforme acima demonstrado.

III.3 – Sobre as alegações de ausência de omissão de receitas e não utilização do
arbitramento.
Os argumentos finais trazidos em suas razões recursais não trazem elementos
novos capazes de derrubar as conclusões constantes no Acórdão recorrido.
Sobre essas duas alegações, a Recorrente assim se manifesta:
“Na remota hipótese de não acatamento das razões precedentes apresentadas, é
preciso registrar que há obstáculos técnicos para a exigência de tributo com base
em presunções, como acontece com a presunção relativa instituída no art. 42 da
Lei no 9.430/96.
Apesar de demonstrado pela Recorrente que os recebimentos por meio de
cartões de crédito não sustentam a presunção legal de omissão de receitas, a d.
autoridade julgadora, de maneira totalmente infundada, admitiu como correta a
presunção, (...).
Essa inadequação se faz presente na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96, haja vista que entre os recebimentos por meio de cartões de
crédito e a omissão de receitas não há correlação lógica direta e segura, pois nem
sempre o volume de recebimentos leva ao valor de receitas omitidas, como
ocorre no caso em apreço.”
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
11
“Ante o exposto até aqui, acredita a Recorrente que os Autos de Infração serão
cancelados. Todavia, na remota hipótese de serem superadas as razões expostas,
o que se admite apenas para fins de argumentação, quer a Recorrente protestar
contra a não utilização da técnica do arbitramento. Ora, mais uma vez é preciso
ressaltar a imprestabilidade dos Autos de Infração na forma em que foram
lavrados, pela contradição e desacerto nas suas conclusões.
Com efeito, conforme se verifica dos autos, em resposta à fiscalização(fls. 124), a
Recorrente alegou não possuir os Livros Fiscais solicitados no “Termo de
Intimação EFI – 04/2010/190-04” (fls. 117 e 118) e no “Termo de Reintimação EFI
04/2010/225-05” (fls. 120 e 121).
Ademais, afirmou o Fisco no “Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais” (fls. 212 e 213) que há irregularidades fiscais nos
documentos e procedimentos adotados pela Recorrente (...).”

Considerando que o argumento de que “o recebimento de valores por meio de
cartões de crédito não sustentariam a presunção legal de omissão de receitas” está intimamente
ligado ao argumento a respeito da suposta “imprestabilidade dos documentos e inobservância do
arbitramento”, passo a analisá-los de forma conjunta.
Em primeiro lugar, é importante consignar que é irrefutável a infração atribuída
pela Fiscalização a respeito de omissão de receitas. Isso porque, no primeiro semestre de 2007,
informações bancárias demonstram o recebimento de valores no montante de R$ 532.084,93,
enquanto foi declarado para a RFB em relação ao mesmo período uma receita de R$ 221.991,52.
Aqui é importante frisar que não há como acolher o pleito da Recorrente por
ausência de provas. Caso tivesse sido comprovada (i) a origem dos recebimentos em relação à
diferença declarada, ou (ii) tivesse sido apresentado cálculo – conectado com o argumento
anterior de tributação pelo regime de competência – o qual fosse capaz de demonstrar que, ainda
que as receitas tivessem constado em extratos bancários do primeiro semestre de 2007, elas
seriam referentes à operações mercantis realizadas em outros períodos, além de estarem
devidamente declaradas, nestas hipóteses haveria razoabilidade nos argumentos da Recorrente.
Contudo, não é isso o que consta no Recurso Voluntário e nos autos.
Os argumentos de defesa são genéricos e, tal como ressaltado em outros
momentos, idênticos aos já aventados em Impugnação, sem trazer nenhum aspecto novo para
apreciação.
Neste ponto, consigno o que fora avaliado pela DRJ:
“14. Portanto, o que se observa é que, diante destes fatos e da vinculação e
obrigatoriedade do lançamento tributário (parágrafo único do artigo 142 do CTN),
a fiscalização não teve alternativa legal diferente da aplicação ao caso das normas
contidas no § 1o do artigo 7o e no artigo 18 da Lei no 9.317/1996, que fazem parte
do enquadramento legal da autuação e dispõem sobre o regime tributário dos
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
12
contribuintes optantes pelo Simples Federal (Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte),
já que no momento dos fatos geradores neste processo discutidos (ano-
calendário 2007 – 1o semestre) a autuada era optante pelo regime simplificado,
conforme Declaração Simplificada às fls. 182 a 193.
(...)
16. Como se vê, mesmo o contribuinte optante pelo Simples Federal deve
escriturar ao menos o Livro Caixa, com toda sua movimentação financeira
inclusive bancária, e guardar em boa ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações pertinentes, todos os documentos
que serviram para esta escrituração. E como o optante pelo Simples Federal está
obrigado a escriturar suas movimentações bancárias e a guardar os respectivos
documentos comprobatórios embasadores. Diante da disposição do acima
transcrito artigo 18, ele também está sujeito à presunção de omissão de receita
existente na legislação do imposto de renda apurável com base em depósito
bancário de origem não comprovada, de acordo com o artigo 42 da Lei no
9.430/1996, com a alteração feita pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, in
verbis:
(...)
17. De acordo com o dispositivo acima transcrito, basta ao fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para que se
presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa) e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
18. Neste ponto deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito
bancário ou que este seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está
tributando é uma importância financeira de propriedade da fiscalizada que, pelo
fato de não ter sua origem esclarecida e comprovada, deve ser considerada
receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, que presume que este
montante na verdade se origina de receita tributável auferida e não declarada.
Diante desta presunção legal, o ônus da prova se inverte e passa à autuada, que
tem a obrigação legal de comprovar a origem dos recursos.”
Já em relação à suposta imprestabilidade dos livros fiscais, o Acórdão recorrido, em
verdade, consignou que, embora a Recorrente não possuísse os livros fiscais solicitados em Termo
de Intimação, possuia o livro caixa. Nesse sentido, restou fundamentado na decisão que, como
optante pelo Simples, ao menos o livro caixa é obrigatória a escrituração: “Como se vê, mesmo o
contribuinte optante pelo Simples Federal deve escriturar ao menos o Livro Caixa, com toda sua
movimentação financeira inclusive bancária (...).” Desta forma, não vislumbro nos autos
fundamento para o arbitramento, conforme autoriza o art. 530 do RIR/99:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.734 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720032/2011-14
13
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 466
DF CARF MF
Original